Tribunal: TJSP
Processo: 1006036-95.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de Imóvel Comercial – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das autoras – Cabimento, em parte – Pretensão de consignar o valor do aluguel devido até a data da entrega do imóvel, com consequente declaração de inexigibilidade dos demais valores exigidos, majoração da indenização por dano moral pela negativação indevida e levantamento da hipoteca –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Locação de Imóvel Comercial – Sentença de procedência, em parte – Inconformismo das autoras – Cabimento, em parte – Pretensão de consignar o valor do aluguel devido até a data da entrega do imóvel, com consequente declaração de inexigibilidade dos demais valores exigidos, majoração da indenização por dano moral pela negativação indevida e levantamento da hipoteca – Admissibilidade da consignatória – Preliminar de carência de ação afastada na origem, sem interposição de recurso pela ré que, também, não questionou a data reconhecida na sentença como término da relação contratual – Acolhimento da consignatória, com extinção da locação e inexigibilidade da cobranças dos valores pretendidos pela ré relativos ao contrato de locação, vedada nova negativação sob pena de multa diária – Sentença mantida nesta parte –Majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais), pela negativação indevida – Não acolhimento da pretensão de levantamento da hipoteca, porque decorrente de contrato de abertura de crédito, inconfundível com o contrato de locação – Matéria a ser resolvida em ação própria - Ato atentatório à dignidade da Justiça não configurado - Honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da indenização por dano moral, cuja base de cálculo foi majorada - Ausência de impugnação no recurso, mas apenas em memoriais - Não conhecimento – Recurso provido, em parte.